Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700072-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LABETTA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. I – A obrigação do Advogado pela prestação dos serviços advocatícios contratados é de meio, e não de resultado, e a sua responsabilidade por eventuais danos depende da prova de culpa ou dolo. II – Os arts. 7o, inc. I, e 31, § 1o, ambos da Lei 8.906/94, asseguram ao Advogado a liberdade e independência no exercício da profissão, o que incluiu a adoção dos meios de defesa e a prática de atos no processo que repute cabíveis e adequados à defesa do seu cliente em Juízo. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido. III – Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 186, 927, ambos do Código Civil, 32 e 34, inciso XII, ambos do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, porquanto a turma julgadora deixou de reconhecer a responsabilidade civil imputada ao escritório de advocacia ora recorrido, mesmo restando demonstrado nos autos os erros graves, grosseiros e reiterados que foram perpetrados por meio de conduta desidiosa, caracterizadora de inépcia profissional e que geraram prejuízos, cuja indenização se busca. Ao final pede que todas publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO HENRIQUE DE VASCONCELLOS, OAB/RJ no 165.770. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 186, 927, ambos do Código Civil, 32 e 34, inciso XII, ambos do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, porquanto a conclusão do acórdão no sentido de que “Da análise dos autos, conquanto a atuação do apelado-réu não tenha atingido a finalidade pretendida pela apelante-autora, não está configurada a inépcia profissional na execução dos serviços contratados, seja pela prática de erro grosseiro, seja por negligência nos atos que lhe competiam adotar no processo” (ID 22127954 - Pág. 6), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO HENRIQUE DE VASCONCELLOS, OAB/RJ no 165.770. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029